Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-13.2021.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000342-13.2021.8.11.0022
APELANTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELISIANA MUNIZ DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação n 1000342 13 2021, que julgou procedente o pedido inicial com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, ao requerente diagnosticado com transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo.
Recorre o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA arguindo como preliminar a sua ilegitimidade ad causam, em face de que os medicamentos constantes no componente básico de assistência farmacêutica.
No mérito, alega que os medicamentos fazem parte da alta complexidade e pode representar um elevado impacto financeiro para o componente especializado de assistência farmacêutica. Ao final, requer pelo provimento do recurso (id1013713145)
As contrarrazões foram apresentadas (id.1013713148).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Ministério Publico Estadual ajuizou a ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta visando a obtenção dos medicamentos Topiramato; Uninaltrex; Bup; Quet, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (id. 103713108).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora